Tribunal: TJBA
Processo: 8080976-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8080976-66.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8222431-16.2025.8.05.0001 IMPETRANTES: CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA e CLEBER NUNES ANDRADE PACIENTE: RAQUEL SANTOS FRANÇA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO NO NÚCLEO LOGÍSTICO-FINANCEIRO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OBSTRUÇÃO À JUSTIÇA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO TEMPORÁRIA E PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÃO DE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS NÃO AFASTA CUSTÓDIA. GRAVIDADE DO CASO CONCRETO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado por Carlos Henrique de Andrade Silva e Cleber Nunes Andrade em favor de Raquel Santos França, contra decisão do Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador, que decretou sua prisão temporária em 12/12/2025, no âmbito da Operação Zimmer, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei n.º 9.613/1998). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão temporária da Paciente; (ii) determinar se a prisão domiciliar deve ser concedida em razão de sua condição de mãe de crianças menores de 12 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão temporária da Paciente está fundamentada em elementos concretos que demonstram a sua atuação estratégica no núcleo logístico e financeiro de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, configurando fumus comissi delicti e periculum libertatis. 4. A decisão do Juízo a quo descreve a atuação da Paciente na locação de imóveis utilizados como depósitos de drogas e laboratórios, além da tentativa de obstrução das investigações por meio da adulteração de documentos e falsidade ideológica. 5. A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, pois a atualidade da medida cautelar está associada à necessidade presente da custódia para assegurar a eficácia das investigações em curso, as quais envolvem fatos contínuos e de natureza permanente. 6. O papel central da Paciente nas atividades operacionais da organização criminosa, aliado aos antecedentes por tráfico e lavagem, justifica a imprescindibilidade da segregação para a conclusão da fase investigativa. 7. A substituição da prisão temporária por domiciliar não é cabível, pois tal medida é incompatível com a finalidade da prisão temporária, que visa resguardar a colheita de provas durante a investigação policial, conforme entendimento consolidado do STJ. 8. A condição de mãe de crianças menores não afasta a medida extrema diante da gravidade concreta das condutas imputadas, da periculosidade social evidenciada e do risco real de reiteração delitiva e obstrução da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão temporária é cabível quando demonstrados, com base em elementos concretos, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 2. A atuação estratégica do investigado no núcleo logístico e financeiro de organização criminosa justifica a imprescindibilidade da prisão temporária. 3. A prisão domiciliar é incompatível com a prisão temporária, cuja finalidade é preservar a eficácia da investigação criminal. 4. A condição de mãe de crianças menores de 12 anos não afasta, por si só, a decretação ou manutenção da prisão temporária quando presentes circunstâncias excepcionais de gravidade concreta e risco à instrução criminal. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 7.960/1989, art. 1º, I e III, alíneas “c” e “l”; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n.º 9.613/1998, art. 1º; CPP, arts. 318, V, e 318-A; Lei n.º 8.072/90, art. 2º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 736.138/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 23/9/2022. STF, HC 262981 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2025, DJe 13/11/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8080976-66.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrantes os advogados Carlos Henrique de Andrade Silva e Cleber Nunes Andrade, e como paciente Raquel Santos França. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8080976-66.2025.8.05.0000)